Tribunal: STF
Processo: ARE 1366233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RMI. MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 1986. AUSÊNCIA DE DIREITO À REVISÃO PELO ART. 144 DA LEI. 8.213/91. PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Apelação do INSS de sentença que julgou procedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para, sem afastar a limitação do salário-de-benefício, adequar o valor do benefício previdenciário da demandante aos limites previstos no art. 28, §5º, da Lei 8.212/91 e nas EC 20/1998 e 41/2003.



    2. Alega o apelante que se cuida de um benefício pago mediante complementação realizada por entidade de previdência complementar (PETROS - NB 21/759323992), e que a revisão dos valores devidos pelo INSS não influenciará no valor total do benefício da parte autora, no que concerne aos valores pretéritos, carecendo o demandante de interesse de agir. Aponta a ocorrência da decadência do direito do postulante. Aduz que no julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ficou assentada a impossibilidade de aplicação dos novos limites previdenciários ("tetos") instituídos pela EC n° 20/1998 e pela EC n° 41/2004 aos benefícios anteriormente concedidos. Sustenta que os benefícios revistos nos termos do art. 144 da Lei 8.213/91, simplesmente não foram abrangidos pela transação havida na ACP n.º 4911-28.2011.4.03.6183/SP. Assevera que os benefícios concedidos antes da CF/88 não passam pela revisão pleiteada, considerando que a forma de cálculo, à época, era diferente, existindo os conceitos de menor-valor teto e maior-valor-teto. Pede pela improcedência do pedido ou pela fixação do termo inicial da condenação na citação válida ou, ainda, que seja reformado o índice de correção monetária aplicado pela sentença recorrida.



    3. No que concerne ao interesse de agir, havendo o INSS revisado o benefício do instituidor a menor, existe o direito do aposentado, pelo menos em tese, à diferença. A questão deve ser analisada como matéria de mérito.



    4. Não incide a decadência prevista no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 nas pretensões de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 a benefícios previdenciários concedidos antes dos citados marcos legais, pois consubstanciam mera revisão das prestações supervenientes ao ato de concessão.



    5. O STF já firmou posicionamento, no RE 564.354/SE, no sentido de que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional".



    6. Esse Colegiado decidiu, em sua composição ampliada, que deve ser verificado se a RMI da aposentadoria objeto da lide restou por ser limitada ao teto vigente à época, por ocasião da revisão realizada pelo art. 144, da Lei nº. 8.213/91, que previa o recálculo do processo concessório, com a fixação de nova renda mensal inicial, retroagindo-a à data original do benefício. Precedente: TRF5, Segunda Turma Ampliada, por maioria, Proc. n. 0817820-85.2019.4.05.8300, relator Des. Federal Paulo Cordeiro, relator p/Acórdão Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento: 24/08/2020.



    7. Compulsando os autos, observa-se pelo documento DATAPREV trazido, que o benefício original do instituidor foi concedido em abril de 1986 e que o segurado não tinha direito à revisão do art. 144 da Lei nº. 8.213/91, pelo que a mesma não foi realizada administrativamente (id: 4058500.3035471, fl. 02). Não sendo o benefício concedido objeto da revisão do "buraco negro", porque fora do período legal (art. 144 da Lei nº. 8.213/91), não há que se falar em direito à revisão postulada, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido.



    8. A limitação do benefício do demandante pelo menor-valor teto não lhe dá direito à readequação de sua RMI pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.



    9. Com a improcedência do pedido principal, ficam prejudicados os pedidos alternativos de alteração do termo inicial da condenação e do índice de correção monetária.



    10. Fixam-se os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. A condenação fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.



    11. Apelação provida para julgar improcedente o pedido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso XXXVI; 194, incisos IV e V; e 201, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente